Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-35.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001194-35.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco
S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com alegação de omissão quanto a aplicação da Lei 14.905/2024, com a incidência do IPCA e da taxa SELIC. ,A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma questão
em discussão: verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da Lei 14.905/2024, vigente à época da sentença, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar o vício e determinar a aplicação dos novos critérios legais de atualização monetária (IPCA) e juros moratórios (SELIC, deduzido o IPCA).

5. A redação atual do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei 14.905/2024, institui a taxa SELIC como juros legais, sendo deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do CC.

6. O recurso acolhido para sanar omissão sobre os critérios de correção monetária e juros, com o devido prequestionamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.